Tribunal: TJBA
Processo: 8001018-44.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001018-44.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: LEUZA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA DEMANDADA. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001018-44.2021.8.05.0138
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LEUZA CONCEICAO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

PRESIDENTE

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA